Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA OPERADOR DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO - OTM. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA N. 784. VERBETE SUMULAR N. 279 DO STF. JULGADO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos recorridos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 784. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, o agravante, aprovado em cadastro de reserva (posição n. 174) no concurso da Companhia Metropolitana do Distrito Federal (Edital n. 001 de 2013), sustenta a contratação de terceirizados para desenvolver as mesmas atribuições de Operador de Transporte Metroviário - OTM, o que configuraria a sua preterição. Aduz que, conforme entendimento fixado no RE n. 837.311/PI (Tema n. 784), faria jus à nomeação.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 39398140.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. De acordo com a tese fixada em sistemática de repercussão geral pela Corte Suprema no RE n. 837.311/PI, o surgimento de vagas não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as excepcionais hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, o que deve ser demonstrado de forma cabal pelo candidato. No caso em apreço, após análise probatória sob o crivo do contraditório, não se verificou, nas instâncias ordinárias, a preterição nos moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
VI. O acórdão n. 1399998, proferido por esta Turma Recursal e impugnado por meio do apelo extremo, destacou a ausência de demonstração da preterição. Registrou-se não ter sido comprovada a “contratação precária para suprimento de déficit de pessoal no cargo de OTM, tampouco que os alegados comissionados exerceriam as mesmas atividades previstas no edital” e que “o concurso se expirou em 24/12/2018 e a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital o direito à nomeação”.
VII. Nessa perspectiva, ressoa claro que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que vai de encontro ao verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
VIII. Assim, verifica-se que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.